Tribunal: TJMT
Processo: 1020824-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL PARA RESIDENCIAL URBANO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS. SENTEÇA MANTIDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA COBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
2.No caso, há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de energia demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da recorrente.
3.Tendo havido cobrança a maior das tarifas de energia elétrica, em razão da classificação equivocada do bem, como imóvel residencial e, não rural, torna-se imprescindível a revisão da fatura, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.
4.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020824-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (RECORRENTE), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL PARA RESIDENCIAL URBANO.

D
EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS. SENTEÇA MANTIDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA COBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Concessionária de Energia Elétrica não apresentou prova capaz de corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

2.
No caso, há prova documental que confere plausibilidade às alegações da exordial. Indícios de abusividade decorrentes da alteração unilateral e equivocada da classificação tarifária realizada pela concessionária de energia demandada, restando evidenciada, portanto, a deficiência do serviço da recorrente.

3.
Te
ndo havido cobrança a maior das tarifas de energia elétrica, em razão da classificação equivocada do bem, como imóvel residencial e, não rural, torna-se imprescindível a revisão da fatura, bem como a restituição dos valores cobrados a maior.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: a) confirmar a tutela de urgência antecipada; b) declarar indevida a cobrança dos valores referentes aos meses de maio/2019 a setembro/2020, tarifados como imóvel urbano; c) condenar a Concessionária de Energia a recalcular as faturas compreendidas entre maio/2019 a setembro/2020, sob pena de multa fixa no importe de

R$ 500,00 (quinhentos reais); d) após a revisão, restituir, em dobro, os valores pagos em excesso, com juros

de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC devidos da data do desembolso, e d
)
indeferir a reparação em dano moral.

A recorrente sustenta a regularidade dos débitos e procedimentos realizados.

Frisa que não houve nenhum pedido para troca da classe de consumo para rural. Frisa que houve aumento no consumo da recorrida. Por derradeiro, sustenta a impossibilidade da repetição do débito em dobro. Ao final, requer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023